Tribunal: TJES
Processo: 5006844-76.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006844-76.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELBERTH BITENCOURT MOZER

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA.
TRÁFICO DE DROGAS.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. APREENSÃO DE ENTORPECENTES, MATERIAL PARA ENDOLAÇÃO E ADESIVOS DE FACÇÕES CRIMINOSAS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRAS AÇÕES PENAIS. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

1. É cediço que a “
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

2. A prisão preventiva se encontra devidamente justificada dada a gravidade concreta do delito, considerando que, além da apreensão de entorpecentes, cuja quantidade é desconhecida dada a deficiência na instrução do
writ
, a apreensão de material para endolação e adesivos com inscrições de facções criminosas evidenciam, ainda que de forma indiciária, o envolvimento do coato com o tráfico de drogas na região do Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES.

3. O paciente responde a outras ações penais, uma, inclusive, por porte ilegal de arma de fogo, o que indica o risco
concreto
de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar do coacto para garantia da ordem pública. Precedentes STJ.

4. Uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, DENEGAR a ordem, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
WELBERTH BITENCOURT MOZER
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal nº 0004249-84.2023.8.08.0035.

A impetrante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a autoridade coatora se valeu de fundamentação genérica para a manutenção da custódia.

Aponta que o paciente é primário, pai de família e possui ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Decisão de ID nº 5397670 indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº 5449708).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 5527267), opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado

em favor de
WELBERTH BITENCOURT MOZER
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES
, nos autos da ação penal nº 0004249-84.2023.8.08.0035.

A impetrante sustenta, em síntese, que não se encontram presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva do paciente, sendo que a autoridade coatora se valeu de fundamentação genérica para a manutenção da custódia.

Aponta que o paciente é primário, pai de família e possui ocupação lícita.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva do paciente, com a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere e, ao final, pela confirmação da decisão que vier a conceder a liminar.

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado em sede de liminar, vejamos:

Como salientado naquela oportunidade,
“
o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente
”
(STJ, HC 473.431/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019).

Na hipótese, a impetrante se limitou a carrear aos autos tão somente a decisão proferida em audiência de custódia responsável pela conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, não juntando os documentos referentes ao auto de prisão em flagrante, cópia da denúncia, etc., peças indispensáveis para análise das alegações, uma vez que as razões invocadas dependem do confronto das circunstâncias fático-jurídicas levadas ao conhecimento da autoridade.

Além disso, como pontuado pela douta Procuradoria de Justiça, nota-se que os argumentos trazidos no bojo da presente impetração sequer foram levados ao conhecimento da autoridade coatora, o que, a princípio, inviabiliza a sua análise por este Órgão
ad quem
, sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, a decisão que converte a prisão em flagrante em preventiva, por si só, já constitui título prisional hábil ao manejo da ação constitucional, razão pela qual passo a análise das alegações.

Consta da referida decisão que o paciente fora autuado em flagrante pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 180 do Código Penal.

Narra que policiais civis foram até o Bairro Primeiro de Maio, Vila Velha/ES, para identificar a propriedade de câmeras de videomonitoramento instalados por traficantes da região, quando, ao chegarem no local, foram informados por uma moradora que, no dia anterior, guardas municipais apreenderam uma motocicleta com restrição de furto/roubo na residência nº 991.

Ato contínuo, ao se deslocarem para a referida residência, os agentes visualizaram pela janela material utilizado para embalo de drogas e adesivos com as inscrições “PAC DE R$ 20,00” “facção TCP” “TUDO3” E “7BK”, os quais fazem referência às bocas de fumo da região.

Diante desse cenário, os policiais chamaram insistentemente pelos moradores da residência, sendo que ninguém apareceu. Contudo, ouviram barulhos no interior da casa, o que levou os agentes a ingressarem no imóvel e localizarem o paciente na posse de haxixe e ecstasy.

Com efeito, é cediço que a “
segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.
” (AgRg no HC n. 807.609/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

No caso, entendo que há provas da existência do crime e indícios suficiente da autoria, demonstrando, assim, a presença do
fumus comissi delicti.

Já quanto ao
periculum libertatis
, como ressaltado na decisão liminar, a prisão preventiva se encontra devidamente justificada dada a gravidade concreta do delito, considerando que, além da apreensão de entorpecentes, cuja quantidade é desconhecida dada a deficiência na instrução do
writ
, a apreensão de material para endolação e adesivos com inscrições de facções criminosas evidenciam, ainda que de forma indiciária, o envolvimento do coato com o tráfico de drogas na região do Bairro Primeiro de Maio.

Em casos análogos não foi outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE N. 11 STF. INOCORRÊNCIA. USO DE ALGEMAS JUSTIFICADO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUALIDADE E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE. PETRECHOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em razão da existência de eventual coação ilegal. 2. Rejeitada a tese de nulidade da audiência de custódia, por "Ausência de violação do conteúdo expresso na Súmula vinculante n. 11 do STF, uma vez que demonstrada, nos autos, a necessidade do uso de algemas pelo paciente" (HC 385.671/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017). 3. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
4. Na hipótese, a prisão preventiva do paciente encontra-se fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade/qualidade de substância entorpecente e petrechos apreendidos em seu poder (125 tubetes de cocaína, com peso total de 230 gramas, 1 balança de precisão, embalagens plásticas e adesivos identificadores) e na necessidade de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Ausência de constrangimento ilegal.
5. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não impede a decretação da prisão preventiva, se há nos autos elementos suficientes para justificar a cautela. Precedentes. 6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 7. Inexiste constrangimento ilegal a ser reparado, de ofício, por esta Corte Superior. 8. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 433.755/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/2/2018, DJe de 8/3/2018.)

Somado à gravidade concreta do delito, como pontuado pela autoridade coatora, têm-se que o paciente responde a outras ações penais, uma, inclusive, por porte ilegal de arma de fogo, o que indica o risco
concreto
de reiteração delitiva a justificar a segregação cautelar do coacto para garantia da ordem pública.

Nessa linha, destaco que “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
”. (RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Por fim, quanto a alegação de que o paciente possui uma filha menor da qual depende dos seus cuidados, pontuo que sequer fora juntada prova nesse sentido. Da mesma forma, não houve a comprovação de que o coato exercia trabalho lícito antes do encarceramento.

Em arremate, uma vez “
demonstrada a necessidade custódia cautelar, é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
”(AgRg no RHC n. 178.052/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.)

Ante o exposto,

DENEGO

a ordem postulada.

É como voto.